Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior.
II. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
III. Segurança denegada.